Tribunal: CARF
Processo: 19558.720584/2016-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-03-28

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19558.720584/2016-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.781 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de fevereiro de 2021
Recorrente
NUNO FERREIRA CARGAS INTERNACIONAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 29/08/2012
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL.
AÇÃO COLETIVA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA CARF No 1.
A ação judicial proposta por associação de classe, embora associado o
contribuinte, não tem o condão de definir como renúncia pelo contribuinte ao
objeto em litígio na esfera administrativa, tampouco concomitância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e, no mérito, em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, para afastar a
concomitância e devolver os autos à DRJ para que profira novo julgamento, analisando todos os
argumentos da contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves (Presidente), Mariel Orsi Gameiro, Lara Moura Franco Eduardo e Sabrina Coutinho
Barbosa.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão no 08-39.035, pela 2a Turma da
DRJ/FOR que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte, aqui recorrente, mantendo integralmente o auto de infração
lavrado pela autoridade fiscal para exigência de multa em razão de retificação extemporânea dos
dados da carga, decisão assim ementada (e-fls. 139/150):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 29/08/2012
INOBSERVÂNCIA DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA AUTÔNOMA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19558.720584/2016-31
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.781 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19558.720584/2016-31

PREJUÍZO AO ERÁRIO. INTENÇÃO DO AGENTE. DESCABIMENTO.
A prestação de informação sobre veículo, operação ou carga, na forma e no prazo
legalmente fixados, é obrigação acessória autônoma, de natureza formal, cujo atraso no
cumprimento causa dano irreversível e já consuma a infração, não cabendo alegações de
falta de intenção do agente e/ou de ausência de prejuízo ao erário.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA ÀS
INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS. OCORRÊNCIA.
A opção pela via judicial importa renúncia às instâncias administrativas e impede o
pronunciamento da Administração sobre a matéria discutida judicialmente, tornando
definitivo administrativamente o crédito tributário lançado, cuja execução fica
subordinada às regras de exigibilidade previstas no CTN e à decisão proferida em face
da Ação Judicial no 0005238-86.2015.4.03.6100.
PROCESSOS ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. DIVERSIDADE DE OBJETOS.
SEQÜÊNCIA DO JULGAMENTO.
A propositura de ação judicial em que se discute objeto diferente ao da impugnação
apresentada em face de autuação fiscal não implica em renúncia à instância
administrativa no que tange a esse objeto distinto ao da ação judicial, ainda que a
eficácia da decisão administrativa fique subordinada e vinculada ao resultado definitivo
do processo judicial.
ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
A autoridade julgadora administrativa não tem competência para a apreciação de
arguições de inconstitucionalidade de atos legais e infralegais legitimamente inseridos
no ordenamento jurídico nacional.
VÍCIO FORMAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
Inexiste nulidade no lançamento fundamentado na legislação tributária e aduaneira de
regência, regularmente cientificado ao sujeito passivo,
permitindo-lhe o exercício das garantias constitucionais do contraditório e ampla defesa,
e que se tenha revestido das formalidades previstas no art.
10 do Decreto no 70.235, de 1972, com alterações posteriores.
AGENTE DE CARGA. LEGITIMIDADE PASSIVA.
O Agente de Carga é o sujeito passivo da obrigação de prestação de informações
referentes à desconsolidação de cargas importadas no Siscomex Carga.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Por bem retratar os fatos que gravitam a lide, reproduz-se o relatório constante no
acórdão recorrido:
Trata-se de processo referente à exigência de multa pelo descumprimento da obrigação
de prestar informação sobre carga marítima desconsolidada, no prazo estabelecido pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil. O lançamento totalizou R$ 5.000,00.
Da descrição dos fatos constantes no Auto de Infração depreende-se que a autuada é
consignatária em conhecimento eletrônico (CE) genérico (master ou submaster)1 agindo
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.781 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19558.720584/2016-31

como Agente de Carga, e nesta condição deixou de prestar tempestivamente a
informação relativa ao(s) conhecimento(s) eletrônico(s) (CE) agregado(s) por ela
registrado(s) na desconsolidação da carga.
A partir de 1o de abril de 2009, o prazo previsto para a conclusão da desconsolidação é
de quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação no porto de destino, conforme
estabelecido no art. 22, incisos III e IV da Instrução Normativa RFB no 800/2007.
No caso em exame ocorreu o seguinte bloqueio indicativo da perda de prazo:

Outros dispositivos da Instrução Normativa no 800/2007 que tratam da matéria: art. 2o, §
1o, inc. IV, alíneas “d” e “e”; art. 2o, § 1o, inc. V, alínea “c”; art. 2o, § 3o; art.
10, inc. III e IV; art. 17 e art. 18.
A autoridade aduaneira discorreu sobre a legislação tributária e aduaneira concluindo
que a conduta infracional da autuada se amolda ao tipo legal constante no art. 107, IV,
“e”, do Decreto-Lei no 37/1966.
Da impugnação O sujeito passivo foi cientificado da exação em 03/11/2012 e em
18/10/2016 apresentou impugnação abrangendo, em síntese, as seguintes matérias que
merecem ser apreciadas:
1- analogia e parte ilegítima - a autuada é Agente de Carga representante de NVOCC
estrangeira, então analogamente ao que ocorre com o agente Marítimo possui apenas
representação processual ex lege e não legitimação passiva “ad causam” para responder
demanda em nome próprio. Tal entendimento dos tribunais não pode ser relegado por
norma infralegal.
O desconsolidador nem sempre tem meios de verificar a correção das informações que
lhe foram fornecidas, e apenas cumpre ordens.
2- prejuízo a defesa - nas razões do auto impugnado notamos que foram omitidas até
mesmo as informações mais fundamentais, como a data da ocorrência do fato e a data
limite que entende à autoridade deveria ter sido apresentado o Conhecimento Eletrônico
pela Impugnante, não havendo, destarte, o cotejo analítico entre a data da apresentação
real do conhecimento eletrônico e a data máxima prevista em Lei para o caso concreto,
o que dificulta, sobremaneira, a defesa desta o que nos leva à única conclusão de que o
Auto de Infração não obedece ao disposto nos arts. 10 do Decreto Federal n.o 70.235/72,
art. 2o da Lei n. 9.784/99 e art.37 da Constituição Federal, ensejando, assim, completa
negativa à possibilidade de contraditório e ampla defesa da Impugnante, garantidos
também no art. 5o - LV, da Constituição Federal.
3- ausência de prejuízo à aduana - Não houve prejuízo à aduana;
4- princípios da razoabilidade e proporcionalidade - não foram obedecidos;
5- culpa de terceiro – a impugnante não recebeu corretamente os dados enviados por
terceiro, daí a demora na prestação das informações. Por outro lado, a carta de correção
sempre foi acatada sem imposição de penalidade 6- ausência de culpa – não houve
voluntariedade do infrator em face do suposto pequeno atraso no registro das
informações. Há necessidade de se demonstrar pelo menos a culpa para imposição da
sanção.
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.781 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19558.720584/2016-31

7- relevação da sanção - a impugnante se enquadra na hipótese prevista no art. 654 do
Decreto 4543/02, mantido no atual regulamento aduaneiro, Decreto no 6.759/2009, no
seu art.7362;
8- denúncia espontânea - Nesse linha de argumentação segue decisão recente, abaixo
transcrita, proferida em agosto de 2015, pela MM. Juiz de Direito TATIANA
PATTARO PEREIRA, da 14.a Vara Cível Federal de São Paulo, no processo
n.o0005238- 86.2015.4.03.6100, garantindo a aplicação da denúncia espontânea em
casos semelhantes ao presente Do pedido de anulação de decisão monocrática A
unidade de origem antes de encaminhar o processo a esta DRJ exarou Despacho
decisório, com o seguinte assunto e ordem de intimação:
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL E PROCESSO
JUDICIAL COM O MESMO OBJETO. PREVALÊNCIA DO PROCESSO JUDICIAL.
RENÚNCIA ÀS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS.
[...]Ordem de Intimação :
Aprovo. Nos termos do inciso XIII do art. 302 do Regimento Interno da Secretaria da
Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF no 203, de 14 de maio de 2012, e
com base no Parecer Normativo Cosit no 07, de 2014, declaro não conhecida a
impugnação, exceto em relação às matérias que não foram apresentadas ao Poder
Judiciário na Ação Ordinária no 0005238- 86.2015.4.03.6100, para, no tocante à parte
conhecida, encaminhar ao SECOJ da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento DRJ em Fortaleza/CE para apreciação, instaurando, assim, a fase litigiosa
do procedimento, conforme comando do art. 14 do Decreto no 70.235, de 1972.
Dê ciência ao interessado.
Cientificada a empresa manifestou-se sobre o despacho, requerendo
apreciação integral da impugnação, ainda que sobre as matérias
discutidas também na ação judicial no 0005238-86.2015.4.03.6100,
fazendo consequentemente que o presente débito conste nos registros da
RFB como “SUSPENSO”, liberando assim a emissão de Certidão
Negativa de Débito Federal, e não como “MEDIDA JUDICIAL
PENDENTE DE COMPROVAÇÃO”.
Intimada do r. decisum em 13/06/2017, a recorrente interpôs recurso voluntário
sob os seguintes fundamentos:
a. Preliminarmente, a. necessidade de apreciação do mérito da
impugnação; e, b. a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da
autuação; e,
b. No mérito, a. que o atraso nas informações se deu por culpa de
terceiros; b. a ausência de dano ao erário; c. a ocorrência de denúncia
espontânea; e, por fim, d. que seja a penalidade relevada, possibilidade
prevista no art. 654 do Decreto no 4.543/02.
É o relatório.
Voto
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.781 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19558.720584/2016-31

Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
O recurso voluntário protocolado em 30/06/2017 se mostra tempestivo, sendo
assim, dele tomo conhecimento.
Em resumo, pretende a recorrente afastar a multa de R$ 5.000,00 aplicada pela
autoridade fiscal em razão de atraso na retificação das informações referentes às cargas
vinculadas ao CEM no 041205162157894.
Adentro a tese de defesa.

1. Preliminar de nulidade do auto de infração.
a. Ilegitimidade do sujeito passivo.
Sem sede de preliminar, suscita a recorrente necessidade de reforma da decisão
recorrida, porque não apreciado o argumento de ilegitimidade para figurar no polo passivo,
arguindo ser mero agente desconsolidador.
Não assiste razão a recorrente, consoante previsão expressa no inciso II, do
parágrafo único do art. 32 do Decreto-Lei no 37/1966 e alíneas ‘d’ e ‘e’ do inciso IV do artigo 2o
e artigos 4o e 5o todos da IN SRF no 800/2007, que tratam da responsabilidade solidária entre a
agência marítima e o transportador.
In casu, tendo a recorrente atuada na figura de desconsolidador (agente de carga)
está obrigada a desconsolidar a carga, para tanto efetuando a sua obrigação acessória junta ao
Siscomex Carga.
Logo, inevitável à manutenção da recorrente na autuação lavrada como, ainda,
destaco que tal tese foi enfrentada pelo juízo a quo, por isso, rejeito a presente preliminar.
b. Da concomitância entre processo administrativo e judicial –
denúncia espontânea.
Depreende-se da leitura do acórdão recorrido que parte da impugnação da
recorrente não foi conhecida dada a concomitância com o processo judicial. Vejamos:
A impugnante alega que o disposto no parágrafo único do art. 38 da LEF, utilizado no
despacho decisório em referência, só pode ser aplicado quando a dívida ativa estiver
constituída, o que não é o caso.
......................................................................................................................................
Não procede este tipo de argumento trazido pela impugnante uma vez que a matéria se
encontra perfeitamente pacificada administrativamente por força do Parecer Normativo
Cosit no 7, de 22 de agosto de 2014, utilizado pela autoridade monocrática, e da Súmula
CARF no 13.
......................................................................................................................................
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.781 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19558.720584/2016-31

Por outro lado, entendo que as matérias a serem apreciadas nesta DRJ não
necessariamente devem coincidir com as matérias selecionadas pela unidade de origem,
assim sendo deixo de examinar as razões apresentadas na impugnação apenas em
relação à alegada denúncia espontânea e continuo a análise da impugnação em relação
às outras matérias que sejam relevantes.
Com a devida venia, a meu ver, o simples ingresso via mandamus pela
Associação Nacional de Empresas Transitárias, Agentes de carga aérea, Comissárias de
despachos e Operadores Intermodais (ACTC), por si só não é causa suficiente para o não
processamento da impugnação da recorrente, mesmo que associada, eis que estar-se diante de
ação coletiva.
Tal evento não traduz concomitância, simplesmente pelo fato de ter sido ajuizada
por entidade de classe e, também, por ser uma faculdade do associado valer-se de medida própria
para que seja válida – o que no caso em tela não está evidenciado.
Nesse contexto, os argumentos contidos na impugnação que não conhecidos pelo
juízo a quo sob o argumento de concomitância (Súmula CARF no 01), devem ser conhecidos e
apreciados, resguardando-se o contraditório e a ampla defesa.
Afastada a concomitância, deixo de analisar as demais matérias em recurso.

2. Conclusão.
Por todo o exposto, dou parcial provimento ao recurso voluntário para afastar a
concomitância a presente lide e no MS no 0005238-86.2015.4.03.6100 e, de conseguinte,
devolvo os autos ao juízo a quo para que aprecie a impugnação da recorrente.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa.

Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital